Tribunal: TJDFT
Processo: 0739063-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de execução/ cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
2. O Sisbajud utiliza de toda a base de dados das instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central, estando abrangidas as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados, além do acesso a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, bem como extratos do PIS e do FGTS.
3. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no Sisbajud, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre seguros privados e previdência complementar.
4. Considerando que a obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é regida por critérios objetivos previstos na respectiva Instrução Normativa, referente aos exercícios dos anos 2024 ou 2025, não há como presumir ausência de valores depositados em previdência privada VGBL e PGBL com base exclusivamente na consulta Infojud.
5. Na hipótese, é possível que o executado/agravado seja titular de plano de previdência privada que não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 2o da Instrução Normativa no RFB 2255, de 11 de março de 2025, nem no art. 2o da anterior Instrução Normativa RFB no 2178, de 5 de março de 2024, não sendo, assim, obrigado a prestar contas à Receita Federal.
6. Recurso conhecido e não provido.